Tribunal: TCU
Processo: 009.023/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3840/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa em desfavor de Joaquim Alves Lima, em razão de dano ao erário referente às parcelas que lhes foram pagas a título de Pensão Especial (Ex-Combatente), concedida em caráter provisório, a partir de julho de 2003, em cumprimento à tutela antecipada deferida pelo juiz da 2a Vara Federal da Paraíba, nos autos da Ação de Rito Ordinário 2001.82.00.000104-03, e suspensa em março de 2006, por força do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 009.023/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Alves Lima (XXX.375.444-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Base Administrativa da Guarnição de Joao Pessoa (fundo do Exército). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.